Tribunal: TJMT
Processo: 1040856-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040856-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), PAULO OZORIO DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 973.164.581-00 (AGRAVADO), EDRIA LORENDANA LARREA DE ALENCAR LIMA - CPF: 015.426.691-46 (AGRAVADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1093838-97.2025.8.11.0041

AGRAVANTES:
VÁRZEA GRANDE ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADOS:
PAULO OZÓRIO DE MELLO LOBO LIMA e EDRIA LORENDANA LARREA DE ALENCAR LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARALISAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INDICADO COMO INCONTROVERSO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por incorporadoras contra decisão da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, em sede de tutela de urgência, determinou o depósito judicial da quantia de R$ 54.402,79, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, no contexto de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja execução foi paralisada pelas rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é legítima, em sede de cognição sumária, a determinação judicial de depósito do valor reconhecido como devido, mesmo sem prévia liquidação ou contraditório efetivo; e

(ii) se a multa cominatória imposta extrapola os limites da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A paralisação definitiva do empreendimento foi reconhecida pelas próprias agravantes, o que configura inadimplemento contratual absoluto.

4. A tutela antecipada que determina o depósito judicial — e não o levantamento — do valor controvertido encontra respaldo na jurisprudência como medida de preservação da utilidade da prestação jurisdicional, não configurando irreversibilidade.

5. A ausência de prova documental idônea a infirmar o valor fixado pela decisão agravada impede a revisão da quantia determinada, que foi fixada com base em elementos constantes dos autos de origem.

6. A multa cominatória fixada tem caráter coercitivo, não se revelando desproporcional ou excessiva no momento processual, conforme art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é legítima a determinação judicial, em tutela de urgência, de depósito judicial de valor indicado como incontroverso, como medida de preservação da utilidade da jurisdição.

2. A fixação de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando não se revela excessiva no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 300 e 537.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1093838-97.2025.8.11.0041

AGRAVANTES:
VÁRZEA GRANDE ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADOS:
PAULO OZÓRIO DE MELLO LOBO LIMA e EDRIA LORENDANA LARREA DE ALENCAR LIMA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VÁRZEA GRANDE ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1093838-97.2025.8.11.0041, movida por
PAULO OZÓRIO DE MELLO LOBO LIMA e EDRIA LORENDANA LARREA DE ALENCAR LIMA
, que, em sede de tutela de urgência,
determinou às rés o depósito judicial da quantia de R$ 54.402,79, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de resguardar o direito dos autores à restituição dos valores pagos em razão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que, por fato superveniente e notório, se tornou inexequível, dada a paralisação definitiva do empreendimento anunciado pelas próprias rés.

Inconformadas, as Agravantes alegam, em apertada síntese, que a decisão antecipatória proferida pelo juízo a quo incorreu em
error in judicando
ao deferir o pleito de restituição imediata em sede de cognição sumária, sem formação do contraditório, notadamente diante da ausência de comprovação incontroversa dos valores efetivamente pagos e sem observância da necessidade de liquidação prévia do montante a ser devolvido.

Sustentam, ainda, que o valor deferido em decisão supera aquele por elas reconhecido como devido, o qual, segundo afirmam, não ultrapassaria R$ 43.421,79.

Argumentam que, diante da paralisação das atividades empresariais e da crise econômica enfrentada pelo setor, eventual constrição patrimonial imposta pela ordem judicial comprometeria a viabilidade da pessoa jurídica e agravaria sobremaneira sua situação financeira.

Postulam, com base no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, de modo a obstar seus efeitos até o julgamento final do presente recurso.

A antecipação de tutela foi indeferida por meio da decisão de id. 330045880.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Echer Empreendimentos Ltda. – EPP e Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE Ltda., contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Paulo Ozorio de Mello Lobo Lima e Edria Lorendana Larrea de Alencar Lima.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés providenciassem o depósito judicial do valor de R$ 54.402,79, correspondente aos valores pagos pelos autores e sua cedente originária, conforme discriminado nos extratos apresentados com a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Pois bem.

De início, ressalte-se que o juízo de origem, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, determinou o depósito judicial da quantia de R$ 54.402,79, valor este identificado com base nos documentos apresentados pelos próprios autores e referido como "quantia incontroversa até então recebida".

É necessário, contudo, contextualizar essa expressão: a qualificação do valor como “incontroverso” foi feita no momento da análise inicial da demanda, quando ainda não havia contraditório estabelecido, e a parte ré sequer havia sido citada. Portanto, o juízo atuou com base nos elementos disponíveis naquele estágio processual, especialmente os extratos fornecidos pelas próprias rés e juntados à inicial.

Somente com a interposição do presente agravo de instrumento é que as agravantes passaram a impugnar o montante fixado, afirmando que o total efetivamente pago pelos autores e por sua cedente seria de R$ 43.421,79, valor que alegam ser o único incontroverso, à luz de seus registros internos.

Nesse contexto, embora se reconheça que a insurgência recursal instaurou controvérsia quanto à exatidão do valor de R$ 54.402,79, constata-se que as agravantes não instruíram o recurso com documentos idôneos que infirmassem, de modo seguro, os dados considerados na decisão agravada.

Limitam-se a apontar uma diferença numérica, sem fornecer planilha de cálculos detalhada, extratos bancários atualizados ou demonstrativo técnico que sustente com robustez o valor alternativo indicado.

A mera discordância aritmética, desacompanhada de documentação precisa e técnica, não é suficiente, nesse momento, para afastar a presunção de correção da quantia fixada pelo juízo de primeiro grau, sobretudo quando se trata de medida com natureza acautelatória, consistente no simples depósito judicial das quantias, sem liberação imediata à parte autora.

A jurisprudência desta Corte tem admitido, em casos análogos, a possibilidade de deferimento de tutela antecipada para depósito judicial de valores apontados como pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que instruída a inicial com documentação idônea que demonstre a verossimilhança do direito alegado, especialmente diante da paralisação do empreendimento ou rescisão antecipada por fato atribuível ao vendedor.

A medida imposta não implica violação ao contraditório ou prejuízo irreversível à parte ré, que poderá discutir, no curso da demanda, a existência de cláusulas de retenção, eventual inadimplemento contratual ou mesmo compensações.

A prudência do juízo ao determinar o depósito judicial, e não a devolução direta, resguarda o interesse de ambas as partes, além de mitigar o risco de irreversibilidade ou perecimento do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

Por outro lado, a multa cominatória diária fixada no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, não se revela excessiva, estando de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O valor arbitrado possui natureza coercitiva, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, com a função de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente. Não se identificando, neste momento processual, qualquer abuso ou excesso, não há razão para modificação da penalidade.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou abuso no deferimento parcial da tutela de urgência, e considerando que a impugnação apresentada pelas agravantes não se revelou suficiente para infirmar o fundamento adotado pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026